Tribunal: STF
Processo: Rcl 3822
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES (ART. 37, I, RISTF)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-26
Data de publicação: 2008-03-26

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Garantia da autoridade da decisão proferida
   por este STF nos autos da Extradição nº 893/Alemanha. 3.
   Delegação de competência ao Juízo da Seção Judiciária do Rio
   Grande do Norte para decidir sobre os pedidos de pagamento das
   dívidas do extraditando no Brasil. 4. Omissão dos Juízes das 2ª e
   5ª Varas Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte em
   determinar o pagamento da dívida devida ao reclamante. 5. Decisão
   do juízo delegado de aguardar a manifestação do Governo da
   Alemanha sobre o crédito habilitado nos autos da extradição,
   devido à vultosa quantia requerida pelo reclamante. 6. Não
   configuração de descumprimento de decisão do Supremo Tribunal
   Federal. 7. Reclamação julgada improcedente.